Tribunal: TCU
Processo: 018.685/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência de irregularidades na aplicação dos recursos repassados a ente municipal no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos públicos federais repassados ao Município de Portel/PA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Vicente de Paulo Ferreira Oliveira e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/3/2015 578,20 13/3/2015 1.274,40 13/3/2015 460,20 13/3/2015 1.026,60 13/3/2015 885,00 13/3/2015 401,20 13/3/2015 82,60 13/3/2015 7.186,20 13/3/2015 1.333,40 13/3/2015 601,80 13/3/2015 1.333,40 13/3/2015 483,50 13/3/2015 141,60 13/3/2015 1.073,80 15/4/2015 1.427,80 15/4/2015 649,00 15/4/2015 1.144,60 15/4/2015 1.427,80 15/4/2015 7.693,60 15/4/2015 519,20 15/4/2015 141,60 15/5/2015 1.144,60 15/5/2015 1.427,80 15/5/2015 649,00 15/5/2015 7.693,60 15/5/2015 1.427,80 15/5/2015 519,20 15/5/2015 141,60 28/5/2015 1.144,60 28/5/2015 1.427,80 28/5/2015 649,00 28/5/2015 7.693,60 28/5/2015 1.427,80 28/5/2015 519,20 28/5/2015 141,60 14/8/2015 900,00 10/9/2015 9.900,00 9/10/2015 7.830,00 9/10/2015 7.830,00 9/10/2015 988,20 9/10/2015 2.171,60 9/10/2015 793,00 9/10/2015 1.744,60 9/10/2015 1.500,60 9/10/2015 683,20 9/10/2015 134,20 9/10/2015 17.330,10 9/10/2015 1.299,30 9/10/2015 2.836,50 9/10/2015 1.024,80 9/10/2015 2.287,50 9/10/2015 1.958,10 9/10/2015 896,70 9/10/2015 183,00 9/10/2015 16.232,10 9/10/2015 3.019,50 9/10/2015 1.372,50 9/10/2015 3.019,50 9/10/2015 1.098,00 9/10/2015 274,50 15/10/2015 1.477,64 15/10/2015 2.433,90 15/10/2015 2.104,50 15/10/2015 951,60 15/10/2015 1.524,08 6/11/2015 189.601,40 9.2. aplicar ao Sr. Vicente de Paulo Ferreira Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para as providências que entender pertinentes, bem como ao FNDE, para ciência.